Tribunal: TJES
Processo: 5018164-51.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018164-51.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Fabricio registrado(a) civilmente como FABRICIO SANTANA SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5018164-51.2023.8.08.0024

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE:
FABRICIO SANTANA SANTOS

AGRAVADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FABRICIO SANTANA SANTOS
(ID 12406895) em face da decisão monocrática (ID 12392452) que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por ele formulado e determinou o recolhimento do preparo referente ao Recurso Inominado, sob pena de deserção.

Em suas razões, o Agravante reitera a alegação de hipossuficiência financeira. Argumenta que sua remuneração foi significativamente reduzida devido à suspensão de uma gratificação e que os documentos anexados, como a declaração de imposto de renda e comprovantes de despesas com saúde e educação de sua filha, comprovam a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento de sua família. Requer, ao final, a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça.

É o breve relatório.

A controvérsia reside na análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece em seu artigo 99, § 3º, que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade. Contudo, essa presunção é relativa (
iuris tantum
) e pode ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme autoriza o § 2º do mesmo artigo.

No caso concreto, a decisão monocrática agravada (ID 12392452) indeferiu o pedido com base no fato de o Agravante ser servidor público estadual com vencimento bruto de R$ 6.354,51, montante que, em análise preliminar, afasta a presunção de hipossuficiência.

Com o intuito de reverter o entendimento, o Agravante juntou novos documentos. A análise da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (ID 12406898), referente ao ano-calendário de 2023, revela que o Agravante auferiu rendimentos tributáveis no valor de R$ 62.554,48, o que equivale a uma renda mensal média de R$ 5.212,87. Além disso, declarou ter recebido R$ 9.045,71 em rendimentos isentos e não tributáveis e R$ 3.200,60 em rendimentos de tributação exclusiva.

Os boletos de despesas com plano de saúde da filha, no valor de R$ 620,49 (ID 12406896), e com mensalidade escolar, no valor de R$ 1.087,00 (ID 12406897), embora demonstrem encargos financeiros,
não são suficientes para caracterizar um estado de miserabilidade jurídica.
Tais gastos são compatíveis com o padrão de renda declarado e não demonstram que o pagamento das custas processuais, de valor significativamente inferior, inviabilizaria o sustento familiar.

A posse de veículo automotor (ID 12406899), ainda que de fabricação antiga, e a existência de saldo em conta bancária ao final do exercício fiscal de 2023 (ID 12406898, pág. 3) são elementos adicionais que, somados aos rendimentos, reforçam a conclusão de que o Agravante não se enquadra no perfil de beneficiário da justiça gratuita.

Portanto, os documentos apresentados pelo Agravante não apenas falham em comprovar a alegada hipossuficiência, como também corroboram a conclusão da decisão agravada, indicando que ele possui capacidade financeira para arcar com as despesas do processo. A manutenção do indeferimento é medida necessária para resguardar o instituto da gratuidade àqueles que dele efetivamente dependem para ter acesso à justiça.

Pelo exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 12392452.

Intime-se o Agravante para, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas
, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de o Recurso Inominado ser julgado deserto.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)